Tribunal: STF
Processo: RE 1559029
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 123, p. 1-27) assim ementado:



    “DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA E MINISTERIAL. RECURSOS DESPROVIDOS. 



    I. Caso em Exame 



    1. O réu foi condenado a cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa por tráfico de drogas, após ser flagrado dispensando ao chão 90 porções de crack, e confessar gerenciar ponto de tráfico. 2. Insurgência defensiva. Preliminar de nulidade probatória, alegando ilegalidade na abordagem e busca pessoal realizada pela GCM. No mérito, pugna pela absolvição, por fragilidade probatória, e subsidiariamente, pelo reconhecimento da figura privilegiada. 3. Apelo ministerial pelo agravamento do regime prisional. 



    II. Questão em Discussão



    4. A questão em discussão consiste na (i) nulidade da abordagem pela Guarda Municipal, alegada pela defesa; (ii) na possibilidade de aplicação do redutor de pena do §4º do art. 33 da Lei de Drogas; e (iii) no agravamento do regime prisional.



    III. Razões de Decidir 



    5. A atuação da Guarda Municipal foi considerada legítima, com base em jurisprudência das Cortes Superiores, que reconhecem sua integração ao Sistema de Segurança Pública. 6. Justa causa evidenciada na espécie, tendo o réu sido flagrado dispensando 90 invólucros de entorpecentes ao chão, ao visualizar a viatura. Nulidade afastada. 7. Absolvição descabida. Confissão extrajudicial do réu amparada pela palavra dos agentes públicos e pelas provas materiais. Autoria e materialidade confirmadas, afastando a alegação de insuficiência probatória. 8. A negativa do redutor de pena foi mantida devido à dedicação do réu a atividades criminosas. Acusado que ostentava diversos atos infracionais anteriores, por conduta análoga ao tráfico de drogas, e ocupava posição de gerente do ponto de drogas. 9. Dosimetria sem reparos. Regime semiaberto que deve ser mantido, considerando ser o réu tecnicamente primário e sem antecedentes, além de ter confessado o delito. 



    IV. Dispositivo e Tese



    10. Recursos da defesa e do Ministério Público desprovidos. Tese de julgamento: 1. A atuação da Guarda Municipal é legítima em casos de flagrante delito. 2. A dedicação a atividades criminosas impede a aplicação do redutor de pena do §4º do art. 33 da Lei de Drogas. 



    Legislação Citada: CF/1988, art. 144, § 8º; Lei 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; Lei 8.072/90; CPP, art. 244. 



    Jurisprudência Citada: STF, ADPF nº 995, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 25.08.2023; ADI 5538, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 01.03.2021; RHC 229514/PE. Decisão Monocrática. Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 28.08.2023. STJ, AgRg no HC nº 831.853/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 23.09.2024.” (eDOC 123, p. 2-3) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 132, p. 1-13) com alegação de ofensa ao artigo 144, § 8º, da Constituição Federal. Ademais, “salienta-se que este recurso extraordinário pretende a reforma do v. acórdão para que seja o recorrente absolvido da imputação do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista a ilicitude probatória decorrente da indevida atuação da Guarda Municipal.” Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 130, p. 1-14).



    O Vice-Presidente do STJ admitiu o RE (eDOC 145, p. 1-2), mas não admitiu o REsp (eDOC 144, p. 1-4). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.886.603/SP (eDOC 163, p. 1-2), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 193, p. 1-5). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 203, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, no que concerne à legitimidade de atuação das Guardas Municipais, acentue-se que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte. Para tanto, destaco do citado decisum:



    “(...)



    A priori, imperioso analisar a tese preliminar trazida pelo réu, o qual suscita nulidade da abordagem e da busca pessoal realizadas pelos guardas municipais, alegando que eles praticaram atividade típica de polícia judiciária. 



    Sobre a legitimidade da atuação da GCM na Segurança Pública, importante trazer a ADPF 995, na qual a Suprema Corte proferiu a seguinte decisão:



    O Tribunal, por maioria, conheceu da arguição, convolou o julgamento da medida cautelar em julgamento definitivo da ADPF e, no mérito, julgou procedente a presente ADPF, para, nos termos do artigo 144, § 8º, da CF, conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 4º da Lei 13.022/14 e ao artigo 9º da 13.675/18 declarando inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública, tudo nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin e Rosa Weber (Presidente), que não conheciam da arguição, e os Ministros André Mendonça, Cármen Lúcia e Nunes Marques, que não conheciam da arguição e, vencidos, divergiam do Relator para, no mérito, julgar procedentes, em parte, os pedidos, nos termos de seus votos. (Plenário, Sessão Virtual de 18/08/2023 a 25/08/2023) grifo nosso 



    Após a decisão, o STF publicou, em 01/09/2023, o informativo de n. 1105, o qual, nesta temática, trouxe: 



    As guardas municipais são reconhecidamente órgãos de segurança pública e aquelas devidamente criadas e instituídas integram o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). O deslocamento topográfico da disciplina das guardas municipais no texto constitucional não implica a sua desconfiguração como agentes de segurança pública, de modo que não prevalece o argumento acerca de sua simples ausência em pretenso rol taxativo do art. 144 da CF/1988. Nos termos da jurisprudência desta Corte, as guardas municipais, sob o aspecto material, exercem atividade típica de segurança pública, consubstanciada na proteção de bens, serviços e instalações municipais (CF/1988, art. 144, § 8º), e que se afigura essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (CF/1988, art. 9º, § 1º). Ademais, o Congresso Nacional, no exercício de sua legítima competência legislativa (CF/1988, art. 144, § 7º), editou a Lei 13.675/2018 e colocou as guardas municipais como integrantes operacionais do SUSP (art. 9º, § 1º, inciso VII). Já a Lei 13.022/2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, prevê diversas atribuições que são inerentes a agentes de segurança pública. Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, converteu o julgamento da medida cautelar em julgamento definitivo de mérito e julgou procedente a arguição para , nos termos do artigo 144, § 8º, da CF/1988, conceder interpretação conforme a Constituição ao artigo 4º da Lei 13.022/2014 e ao artigo 9º da Lei 13.675/2018 (3), de modo a declarar inconstitucionais todas as interpretações judiciais que excluem as guardas municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública. 



    A decisão proferida na ADPF 995 é um mero reflexo das inúmeras decisões que o STF vem tomando ao longo dos anos no sentido da legitimidade da atuação das guardas municipais no combate à criminalidade. 



    Nessa esteira, vale mencionar, ainda, a decisão do STF na ADI 5538, que destaca a necessidade de atuação conjunta das entidades integrantes do Sistema Único de Segurança Pública:



    CONSTITUCIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS RESTRITIVAS AO PORTE DE ARMA À INTEGRANTES DE GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E ISONOMIA EM CRITÉRIO MERAMENTE DEMOGRÁFICO QUE IGNORA A OCORRÊNCIA DE CRIMES GRAVES NOS DIVERSOS E DIFERENTES MUNICIPIOS. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública. 2. Dentro dessa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 846.854/SP, reconheceu que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF). 3. O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao Parlamento, com base no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII) (...). (ADI 5538, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 01/03/2021, publicado em 18/05/2021)



    (...)



    Destaco, por fim, que, recentemente, a 1ª Turma do STF deu provimento ao RE 1.468.558, em decisão na qual reafirmou, mais uma vez, o entendimento de que as guardas municipais integram o Sistema Único de Segurança Pública e devem agir em conjunto com os outros órgãos de segurança no combate à criminalidade.” (eDOC 123, p. 6-11; grifos originais)



    Outrossim, no mérito, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Especificamente sobre o tema, cito: ARE 1.462.846 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 28.5.2024; ARE 1.476.847 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.6.2024; ARE 1.459.603 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 24.1.2024; ARE 1.449.057 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 20.9.2023; ARE 1.514.331 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.11.2024; recentemente: ARE 1.547.706/PE, por mim relatado, DJe 6.5.2025; dentre outros. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente